Tribunal: TCU
Processo: 029.016/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Prefeitura Municipal de Santa Fé do Araguaia - TO contra decisão que considerou expediente denominado "recurso de reconsideração" como mera petição.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pelo Município de Santa Fé do Araguaia/TO contra o 7.903/2024-1a Câmara, que recebeu expediente denominado "recurso de reconsideração", apresentado pelo ente federativo como mera petição, negando-lhe seguimento. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, II, e 34 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 287 do RITCU, em: 9.1. conhecer destes embargos de declaração, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. comunicar esta deliberação ao embargante e à Superintendência Estadual da Funasa no Estado de Tocantins.